Tribunal: TJES
Processo: 5011653-96.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011653-96.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANUZA VERGINIA CALIARI
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011653-96.2025.8.08.0014.

RECTE.: DANUZA VERGINIA CALIARI.

RECDO.: VIACAO AGUIA BRANCA S A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19503595) interposto pela parte autora. A ré, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19503595), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA AO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Narra a autora que adquiriu passagem rodoviária para viagem inicialmente programada para o dia 21/07/2025. Sustenta que, ao constatar a impossibilidade de realizar o deslocamento na data originalmente contratada, compareceu à rodoviária e solicitou a remarcação da passagem para o dia 21/09/2025. Aduz, contudo, que, não obstante a solicitação formulada, a ré deixou de proceder à alteração requerida. Afirma que tal circunstância a impediu de realizar a viagem, impossibilitando seu comparecimento ao aniversário de seu filho. Diante desse contexto, ajuizou a presente demanda, pleiteando indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por falta de provas. A parte autora, irresignada, interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, requerendo a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: (i) verificar se restou comprovada a falha na prestação do serviço atribuída à parte ré, consistente na ausência de remarcação da passagem rodoviária após solicitação da consumidora, (ii) se tal circunstância enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Fixadas as premissas iniciais, verifica-se que a análise do conjunto probatório constante dos autos conduz à manutenção integral da sentença, porquanto a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não ostenta caráter automático, subordinando-se à existência de elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações autorais ou de evidências da hipossuficiência da parte consumidora. Nessa perspectiva, não se revela teratológica a sentença que, no caso concreto, deixou de inverter o encargo probatório, porquanto a controvérsia repousa justamente na alegação da autora de que teria solicitado a remarcação da passagem, ao passo que a ré sustenta a regularidade de sua conduta.

Embora incidente a legislação consumerista, exigir da demandada a comprovação de fato negativo (consistente em demonstrar que não recebeu a solicitação de remarcação) implicaria imposição de verdadeira prova diabólica. Nessas circunstâncias, incumbia à parte autora apresentar, ao menos, prova mínima acerca do fato constitutivo de seu direito, demonstrando que efetivamente realizou a solicitação de alteração da passagem, o que poderia ser comprovado, exemplificativamente, mediante protocolo de atendimento, comprovante de solicitação ou mesmo prova testemunhal apta a corroborar sua narrativa.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, ante a ausência de lastro probatório mínimo apto a amparar as alegações autorais, especialmente diante da não apresentação de elementos essenciais à comprovação do fato constitutivo do direito invocado. Não comprovada a alegada falha na prestação do serviço atribuída à parte ré, resta afastado o dever de indenizar, inexistindo fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)